Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13, e 213, caput, c/c artigo 71, todos do Código Penal (lesão corporal e estupro), em contexto de violência doméstica e familiar, com fulcro nos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal; ii) desclassificação para a forma culposa, prevista no artigo 129, §6o, do Código Penal, com a suspensão condicional da pena, caso seja mantida a condenação pelo crime de lesão corporal; iii) fixação das penas no mínimo legal, com o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal (referente ao crime de estupro), casos sejam mantidas as condenações.
III – Razões de decidir:
3. Embora a palavra da vítima ostente especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando ocorridos no âmbito doméstico, tal regra não se reveste de caráter absoluto, sendo imprescindível que a narrativa da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, o que não se verificou no caso dos autos.
4. Se a narrativa da ofendida não demonstrou de forma inequívoca que o acusado manteve relação sexual com ela sem o seu consentimento, as dúvidas que remanescem devem ser resolvidas em favor do acusado, sob o manto do princípio do in dubio pro reo.
5. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, pois comprovado que o réu praticou atos que resultaram em lesões na vítima, diante da sua versão harmônica e coerente, corroborada pelo depoimento da genitora e laudo de exame de corpo de delito.
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.